Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710007-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOEL FERREIRA MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22027638, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOEL FERREIRA MARTINS, intime-se a cessionária requerente DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para apresentar os documentos abaixo indicados, anexando aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto